Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-20.2016.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005278-20.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDEMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 763.236.841-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL.

ENQUADRAMENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 3.507/2010. FORMAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR COMPLETO COMPROVADO. INTERSTÍCIO TEMPORAL CUMPRIDO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR QUE LIMITOU A ELEVAÇÃO DE CLASSE ATÉ A ‘D’. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de cargo de Ensino Elementar, além do interstício temporal o servidor tem que comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no inciso III e suas alíneas do art. 34, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, para fazer jus à progressão funcional de Classe.

Se o Autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à sua elevação de Classe antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 4.293/2017, que alterou a Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 e limitou a progressão funcional até a Classe “D” dos cargos de ensino elementar, que antes ia até a Classe “E”, porquanto cumpriu o interstício temporal exigido, bem como apresentou Diploma/Certificado de ensino superior completo reconhecido pelo MEC, acolhe-se o pedido de elevação para a classe funcional seguinte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art.
no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020